Tribunal: TJSP
Processo: 1015988-22.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Embargos à execução fiscal – ICMS – AIIM por creditamento indevido – Contribuinte que creditou o ICMS pago na aquisição de energia elétrica para seu estabelecimento (supermercado);
Decadência – Aplicabilidade do prazo previsto no art. 150, §4o, do CTN aos casos de creditamento indevido, em detrimento daquele preconizado no art. 173. I, do CTN, adotado na r. sentença – Decadência

Ementa:
Embargos à execução fiscal – ICMS – AIIM por creditamento indevido – Contribuinte que creditou o ICMS pago na aquisição de energia elétrica para seu estabelecimento (supermercado);
Decadência – Aplicabilidade do prazo previsto no art. 150, §4o, do CTN aos casos de creditamento indevido, em detrimento daquele preconizado no art. 173. I, do CTN, adotado na r. sentença – Decadência relativamente aos débitos anteriores a 26/10/2007, dado que o crédito tributário foi constituído em 26/10/2012, com a notificação da contribuinte acerca da lavratura do AIIM – Embargos à execução acolhidos, neste ponto, para julgar extinta a execução fiscal, no que tange a essa parcela dos débitos, com espeque no art. 487, II, do CPC;
Mérito – Aplicabilidade do entendimento firmado pelo STJ no REsp. 1.117.139, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973 - Reconhecimento – Entendimento que não se aferra à legislação local sobre ICMS, e sim à legislação federal – Julgamento antecipado da lide – Nulidade por cerceamento de defesa não configurada – Fim colimado com a perícia que em nada alteraria a solução da controvérsia, diante dos termos do precedente supramencionado – Ilicitude desse tipo de creditamento – Reconhecimento nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça supramencionado – Multa de 100% do valor do imposto – Redução – Admissibilidade – Limitação dos juros moratórios à taxa SELIC, conforme decisão do C. Órgão Especial na arguição de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000;
Recurso da embargante parcialmente provido.